Tribunal: STF
Processo: HC 81231
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Alegação de nulidade, por
falta de justa causa e inépcia da denúncia, que não é de se acolher. 3.
Inviabilidade de, nesta via, discutir fatos e provas. Somente em
revisão criminal caberia, eventualmente, reapreciar os aspectos de
fato. 4. A inépcia da denúncia e a atipicidade do ato estariam
demonstradas nos Habeas Corpus n.º 75.195 e 76.579. Dá-se, porém,
que, nesses feitos, as decisões também não foram favoráveis ao
paciente. 5. Não se conhece de habeas corpus para rediscutir questão
já decidida em habeas precedente. 6. Habeas corpus indeferido.